Tribunal: STF
Processo: RE 1461746
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS. CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS DE ICMS. O TRIBUNAL DE ORIGEM RECONHECEU A NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DAS ATIVIDADES RESOLVIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.